Tribunal: STF
Processo: ARE 1313563
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por mim relatado. Transcrevo a ementa do julgado:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHOS PROFISSIONAIS. REGIME CELETISTA. CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADC 36/DF, ADPF 367/DF, e ADI 5.367/DF. APLICAÇÃO DA LEI 9.962/2000. SÚMULA 283/STF. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 36/DF, da ADPF 367/DF e da ADI 5.367/DF, declarou a constitucionalidade do § 3º do art. 58 da Lei 9.649/1998 para reconhecer a possibilidade de adoção do regime celetista para os empregados dos conselhos de fiscalização profissional.



    II – O acórdão recorrido adotou, também, fundamentação infraconstitucional suficiente para solucionar a questão posta nos autos (art. 3º da Lei 9.962/2000), o que atrai a incidência da Súmula 283/STF.



    III - A alegação de inconstitucionalidade dos arts. 1º e 3º da Lei 9.962/2000 constitui inadmissível inovação recursal, por não ter sido suscitada em momento processual oportuno.



     IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”(doc. eletrônico 76).



    O embagante alega que 



          “[...]



    A divergência que se espera uniformizar com a apresentação deste recurso está firmada no sentido de se definir se os Conselhos profissionais são obrigados a instaurar processo administrativo disciplinar prévio à demissão do empregado, já que em sua condição de autarquia sui generis e à luz da jurisprudência do Plenário do STF nos autos da ADC36/DF, não estão subordinados às regras legais que disciplinam as autarquias comuns.



    No acórdão da lavra do Plenário do STF (ADC36/DF), não se vislumbrou nenhuma manifestação acerca da obrigatoriedade de Conselhos de fiscalização profissional se curvarem à Lei 8.112/1990 ou à Lei 9969/2000, pelo contrário, a decisão foi clara ao retirar-lhes as amarras de décadas de decisões conflitantes, distinguindo-os das autarquias gerais vinculadas à administração pública federal, essas sim, obrigadas a cumprir as supracitadas legislações no âmbito de sua estrutura organizacional por serem diretamente ligadas à administração pública federal, ao contrário dos Conselhos de fiscalização.



    A decisão ora atacada vai de encontro à jurisprudência não só do eg. Plenário, mas também da própria Segunda Turma, conforme será colacionado adiante, em decisão de caso similar, tendo este mesmo recorrente como parte. No referido caso concreto – ARE 1.275.341, tendo como relator o eminente ministro Edson Fachin, a decisão foi tomada em sintonia com a jurisprudência do Plenário - ADC36/DF - , o que reforça ainda mais a necessidade de admissibilidade da presente via recursal para que se tome uma decisão uniformizadora acerca do tema, evitando-se, assim, o prolongamento dessa insegurança jurídica relacionada à vida dos Conselhos profissionais.” (págs. 4-5 do doc. eletrônico 77).



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, conforme já consignado no acórdão ora embargado, o Tribunal de origem concluiu que, mesmo sob a premissa da constitucionalidade do § 3° do art. 58 da Lei 9.649/ 1998 - ou seja, da validade da contratação feita pelo regime celetista -, seria necessária a observância das disposições do art. 3° da Lei 9.962/2000 para a legalidade da demissão dos recorridos. Com esse fundamento infraconstitucional suficiente, constante no acórdão proferido na origem, que assevera a nulidade do desligamento dos agravados, está configurado, no ponto, o óbice da Súmula 283/STF.



    Outrossim, ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte, no âmbito de suas Turmas, é no sentido da aplicabilidade do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT aos Conselhos de Fiscalização Profissional e da necessidade de dispensa motivada de seus servidores. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.8.2014. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA PÚBLICA. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, os conselhos de fiscalização profissional têm natureza jurídica de autarquias e a seus funcionários se aplicam o art. 41 da Constituição Federal e o art. 19 do ADCT. Por essa razão, é necessária a prévia instauração de processo administrativo para demissão de seus funcionários. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”(RE 958.712-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA DE AUTARQUIA. SERVIDOR. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.112.187-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Conselhos de fiscalização profissional. Natureza de autarquia reconhecida por esta Suprema Corte. Precedentes. 1. O servidor de órgão de fiscalização profissional, cuja natureza jurídica é inegavelmente de autarquia federal, não pode ser demitido sem a prévia instauração de processo administrativo. 2. Inaplicabilidade, no caso, da Súmula Vinculante n. 10 desta Corte, porque não se declarou inconstitucionalidade de lei, tampouco se afastou sua incidência. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 563.820-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL – SERVIDORES – REGIME JURÍDICO (ART. 41 DA CONSTITUIÇÃO E ART. 19 DO ADCT) – DEMISSÃO – NECESSÁRIA PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 988.524-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONSELHO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal já assentou a necessidade de prévio procedimento administrativo para a demissão de servidor de órgãos de fiscalização profissional, tendo em vista que são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 683.010-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    Destaco que o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF) estabelece o não cabimento dos embargos quando a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão recorrida. Com esse entendimento, menciono o seguinte precedente:



     “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332) – DIVERGÊNCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. – Os embargos de divergência – instituídos pela Lei n° 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 546, na redação dada pela Lei n° 8.950/94) – destinam-se, em sua específica função jurídico-processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte.



    ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. – Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF.” (RE 370.637-AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno – grifei).



    Isso posto, não admito os embargos de divergência (art. 335, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator